Tribunal: TCU
Processo: 006.559/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Ana Paula Kummer Hora Guimarães em face do Acórdão 1109/2022  TCU  1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e a condenou em débito solidário com outros responsáveis, além de aplicar-lhe multa, em face de irregularidades na execução de ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Urbano, nos exercícios de 2009 a 2011, no Estado de Sergipe, representadas a este Tribunal pelo Ministério Público daquele Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Ana Paula Kummer Hora Guimarães e Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear em face do Acórdão 1109/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e as condenou em débito solidário, além de aplicar-lhes multa, em face de irregularidades na execução de ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Urbano, nos exercícios de 2009 a 2011, no Estado de Sergipe, representadas a este Tribunal pelo Ministério Público daquele Estado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Ana Paula Kummer Hora Guimarães e pela Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste Acórdão às embargantes.